Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716042-84.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: WALDINEY MONTEIRO DE FARIA D E S P A C H O A parte apelada pede no ID no 17057204 que o presente recurso não seja conhecido, diante da perda superveniente do interesse recursal, uma vez que a ação que originou os presentes embargos de terceiro teria sido extinta. Todavia, em consulta à execução no 0704916-71.2017.8.07.0001, no primeiro grau, verifiquei que foi interposto recurso de apelação pelo Banco Bradesco, recurso este que, em princípio, tem efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012 do CPC. Assim, tendo em vista que a sentença proferida na execução ainda não gera efeitos, prossiga-se no julgamento da presente apelação. Eventual perda do interesse recursal poderá ser analisada como preliminar no julgamento do recurso. P.I. Inclua-se em pauta. Brasília, 3 de setembro de 2020 22:36:29. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador